Tribunal: STF
Processo: HC 202790
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição nº 63575/2021):
EMENTA: Processual Penal. Art. 580 do CPP. Pedido de extensão. Identidade de situações. Deferimento.
1. Hipótese de requerente (primário e de bons antecedentes), menor de 21 anos de idade na data dos fatos, condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo tráfico exclusivo de maconha.
2. Situação concreta em que o requerente faz jus à ordem concedida nestes autos ao corréu, em idêntica situação, na linha do parecer da PGR. 
3. Pedido deferido.
    1. Trata-se de pedido de extensão, formulado por Jonathan Vargas da Silva, dos efeitos da decisão de minha lavra que concedeu a ordem requerida neste HC. Decisão que determinou ao Juízo da execução penal o refazimento da dosimetria da pena imposta ao corréu João Vitor Aparecido dos Santos.
    2. O requerente e o corréu (paciente) foram condenados à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de 576,26g de maconha (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06).
    3. A defesa sustenta, na petição em referência, a possibilidade de extensão ao requerente dos efeitos da decisão que aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3, bem como determinou a substituição da pena privativa de liberdade do corréu João Vitor, tendo em vista a identidade da situação entre ambos (primários e menores de 21 anos).
    4. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido.
    5. Decido.
    6. O pedido deve ser acolhido.
    7. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se jugados deste Tribunal: 
    “DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.” (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    8. Na hipótese de que se trata, o requerente e o corréu João Vitor, ambos primários e menores de 21 anos na data dos fatos, foram condenados à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo tráfico de reduzida quantidade de maconha (576,26g). Sendo assim, à falta de fundamentação idônea para recusar a incidência da causa especial de que trata o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e em se tratando de pequeno traficante, primário e de bons antecedentes, em identidade de situação com o corréu João Vitor, tenho por acertado o parecer do Ministério Público Federal. O que faço para deferir a extensão requerida pela defesa, conferindo ao requerente os efeitos da decisão que beneficiou o corréu.
    9. Diante do exposto, com base no art. 192 do RI/STF, acolho o parecer do Ministério Público Federal e defiro o pedido de extensão formulado na petição em referência. O que faço para que o Juízo da execução penal refaça a dosimetria da pena imposta ao corréu Jonathan Vargas da Silva, com a incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), aplicada na fração de 2/3, a ser cumprida no regime inicial aberto. Determino, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do § 2º do art. 44 do Código Penal, a serem definidas pelo Juízo da Execução penal.
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência. 
          Brasília, 06 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator